Tribunal: TJMT
Processo: 1024294-24.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024294-24.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Dano ao Erário, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RIUSDELAR LOPES PEREIRA - CPF: 003.123.601-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), RIUSDELAR LOPES PEREIRA - CPF: 003.123.601-42 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PEDIDO CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS – INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DO PLEITO – DECISÃO PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO TEXTO ANTERIOR - ALTERAÇÃO NORMATIVA TRAZIDA PELA LEI No. 14.230/2021 –

OBSERVÂNCIA – APLICAÇÃO

AOS PROCESSOS EM CURSO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para o deferimento do pedido cautelar de indisponibilidade de bens, deve restar demonstrada a presença de fortes indícios do ato de improbidade administrativa.

2.
Mutatis mutandis
, o entendimento firmado pelo E. STF no julgamento do ARE 843.989, em 18/08/2022 - Tema 1.199,

deve ser observado ainda com relação ao pedido de indisponibilidade de bens, que embora tenha sido prolatado na vigência do texto anterior, aplica-se as alterações trazidas pela Lei no 14.230/21, em especial por ser norma também de caráter processual, aos processos em curso.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, em face de RIUSDELAR LOPES PEREIRA, contra decisão lançada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, nos autos da Ação de Ressarcimento ao Erário por ato de improbidade administrativa no 1000883-05.2018.811.0005, que indeferiu o pedido de indisponibilidade dos bens da Requerente.

Sustenta que ingressou com a ação de base em razão da negligência da Agravada na representação jurídica do Município de Alto Paraguai-MT, na condução de três processos, conduta que teria causado dano ao erário no valor de R$57.432,18 (cinquenta e sete mil quatrocentos e trinta e dois reais e dezoito centavos).

Destaca que há comprovação nos autos do ilícito administrativo, conforme se apurou no Inquérito Civil no 001934-022/2015, bem como o dano causado ao Município de Alto Paraguai.

Pugnou pela antecipação da tutela recursal para que seja declarada a indisponibilidade dos bens da Requerida até o montante de R$57.432,18 (cinquenta e sete mil quatrocentos e trinta e dois reais e dezoito centavos). No mérito, pelo provimento do recurso.

Liminar indeferida. (Id 6861450)

Intimado, o Agravado não apresentou resposta. (Id 88059486)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. Edmilson da Costa Pereira, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relato necessário.

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, em face de RIUSDELAR LOPES PEREIRA, contra decisão lançada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, nos autos da Ação de Ressarcimento ao Erário por ato de improbidade administrativa no 1000883-05.2018.811.0005, que indeferiu o pedido de indisponibilidade dos bens da Requerente.

Em síntese, sustenta o recorrente a presença dos requisitos necessários ao deferimento do pleito cautelar, sendo certa a existência do dano ao erário, e o
periculum in mora
também de faz presente de forma presumida.

O Agravante consigna, no pedido recursal, o seguinte:

“... em caráter acautelatório, pleiteia-se efeito ativo para que, nos termos do art. 37, §4o c.c art. 7o da Lei no 8.429/1992, seja decretada a indisponibilidade dos bens que integram o patrimônio de Riusdelar Lopes Pereira de acordo com o valor mínimo do dano material líquido ao erário municipal, o que equivale ao montante de R$ 57.432,18, mediante a implementação das medidas instrumentais pleiteadas pelo Parquet nos itens “3.1” à “3.7” da exordial;

3) o processamento e o provimento deste recurso, com a reforma da decisão impugnada, confirmando-se os termos do efeito ativo ora pleiteado, sem o prejuízo de apreciar o prequestionamento formulado.”

Ao analisar os autos, verifico que o MM. Juiz do feito agiu com zelo e cautela, ao indeferir o pedido liminar.
In verbis
:

“No caso, o Ministério Público Estadual pretende o deferimento de liminar determinando-se a indisponibilidade de bens da requerida, como forma de preservar futura decisão de procedência do pedido, resguardando, assim, o ressarcimento ao erário público municipal.

No entanto, pela legislação vigente, a medida cautelar apresenta-se viável quando há prova cabal de que a parte requerida irá impossibilitar o cumprimento da tutela em lide, necessitando ainda de comprovação do periculum in mora e do fumus boni iuris, requisitos atinentes a toda medida liminar.

Observa-se, portanto, que a medida pleiteada possui requisito excepcionalíssimo e só por esta razão justifica-se o contraditório deferido que se opõe aos mais nobres princípios constitucionais.

Todavia, compulsando a documentação acostada à peça vestibular, verifico que não há seríssimos indícios a justificar o deferimento do pleito.

Embora o Ministério Público alegue a possibilidade de desfazimento do patrimônio pela requerida, não demonstra sequer indícios de que isso virá a acontecer, de forma que não há periculum in mora a justificar a concessão da liminar pretendida e nem mesmo; prova de que se condenada, a requerida impossibilitaria a eficácia de eventual procedência do pleito inicial.

Meras suposições não autorizam medida excepcional, mesmo porque todo proprietário pode a qualquer tempo alienar seus bens ou despender de seus valores, não sendo esta atitude corriqueira sinal de dissipação patrimonial.

Em referência ao perigo na demora, aferível de plano por cognição sumária, não há nos autos prova da necessidade de resguardar os bens da requerida sujeitos ao ressarcimento do erário público.

Ademais, a medida cautelar de indisponibilidade dos bens, exige fortes indícios de responsabilidade do agente na consecução do ato ímprobo, o que não se extrai dos autos, uma vez que neste momento não restou configurado o real motivo de ausências de manifestações do município de Alto Paraguai nos processos mencionados.

Nesse sentido, segue entendimentos jurisprudenciais:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPOSTA IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ATRAVÉS DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. INDISPONIBILIDADE DE BENS INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS AUTORIZADORES. ARGUMENTOS LANÇADOS PELO AGRAVANTE PARA JUSTIFICAR A INDISPONIBILIDADE SE CONFUDEM COM O PRÓPRIO MÉRITO DA LIDE. (...). NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA A SUA COMPROVAÇÃO. Os requisitos para inexigibilidade de licitação ( art. 25,I, § 1°, da Lei n°. 8.666/93, neste caso específico ( contratação de escritório de advocacia), devem ser objeto de instrução probatória (...), não se mostrando correto, ao menos por ora, a decretação da indisponibilidade de bens quando não existem elementos concretos que demonstrem de plano a ilicitude alegada. RECURSO NÃO PROVIDO”. ( TJ – PR – AI – 13741023 – data da publicação: 01/09/2015).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – INDISPONIBILIDADE LIMINAR DOS BENS – INSUFICIENCIA NA DEMONSTRAÇÃO DE ATO ILÍCITO OU ÍMPROBO – NÃO COMPROVAÇÃO DE DANO AO ERÁRIO – OU ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – DECISÃO REFORMADA. 1. A contratação direta de advogado ou escritório de advocacia por ente público, por inexigibilidade de licitação, por si só, não constitui ato ilícito ou ímprobo,do dano ao erário e/ou do enriquecimento ilícito do agente. Hipótese não evidenciada neste instante processual. 3. Agravo de Instrumento provido, decisão reformada”. ( TJ – BA – AI 00123903120168050000).

Ante o exposto, ausentes estão os requisitos exigidos para a concessão da liminar e por isso
INDEFIRO
a tutela cautelar reivindicada.” (
sic
Id 31741508)

Registro que a ação de base busca a condenação da Requerida, ora Agravada, por ato de improbidade administrativa por ter agido com negligência na condução de processos judiciais.

Com efeito, da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, sendo certo que, não vislumbro qualquer elemento capaz de infirmar a decisão recorrida, em sede liminar, em especial porque como bem destacado pelo Julgador singular, inexiste a presença de fortes indícios na prática do ato tido como ímprobo.

Ademais, ressai da defesa preliminar que a Requerida foi absolvida em processo administrativo disciplinar que apurou referidas “falhas”, bem como a ausência de qualquer pagamento pelo Município nos feitos descritos na exordial.

Ressai, ainda, que o serviço de advocacia se insere como obrigação de meio, ou seja, não tem o Advogado a responsabilidade pelo êxito da ação, e sim na condução cuidadosa do processo, observados os parâmetros técnicos da ciência jurídica.

Vale destacar que a probabilidade do direito deve estar revestida da robustez necessária, a ponto de justificar a antecipação dos efeitos da tutela.

Ademais, limitando-se apenas a análise do acerto ou não da decisão recorrida, sobre o pedido de indisponibilidade dos bens, certo é que, após a prolação da decisão (05/05/2020) a Lei de Improbidade Administrativa passou por significativas modificações pela Lei no 14.230/21, passando a exigir, além da plausibilidade do direito invocado, a efetiva demonstração do
periculum in mora.

“Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.

(...)

§ 3o O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o
caput
deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias.

(...)

§ 8o Aplica-se à indisponibilidade de bens regida por esta Lei, no que for cabível, o regime da tutela provisória de urgência da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

Sobre a retroatividade dessa norma, o Colendo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, ao julgar o ARe no. 843.989, em 18/08/2022,

fixou a seguinte tese:

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVIDA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova lei 14.230/21 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.” (Tema 1.199/STF)

Dessa forma,
mutatis mutandis
, tal entendimento deve ser observado ainda com relação ao pedido de indisponibilidade de bens, que embora tenha sido prolatado na vigência do texto anterior, aplica-se as alterações trazidas pela Lei no 14.230/21, em especial por ser norma também de caráter processual, aos processos em curso.

Feitas essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao Recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2022